Tribunal: STF
Processo: AI 792756
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. CRIME CONTRA HONRA. DEPUTADO ESTADUAL. INVIOLABILIDADE 
   PARLAMENTAR. APLICABILIDADE. PRONUNCIAMENTO NA TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA 
   LEGISLATIVA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência 
   desta nossa Corte, no sentido de que, nos pronunciamentos feitos no 
   interior das Casas Legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo 
   das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o 
   manto da inviolabilidade. Em tal seara, incumbe à própria Casa a que 
   pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho 
   dessa prerrogativa.
2. Precedentes: REs 430.836, da relatoria da 
   ministra Cármen Lúcia; 456.679, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence; e 576.074, da relatoria do ministro Eros Grau.
3. Agravo 
   regimental desprovido.